Tribunal: STF
Processo: ARE 1471019
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS — TRIBUNAL DO JÚRI — FEMINICIDIO — ART. 121, §2", INCISOS I (MOTIVO TORPE), IV (IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VITIMA), VI (CONDIÇÃO DE MULHER) C/C O §2"-A, INCISO I (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR), TODOS DO CP — APELOS INTERPOSTOS PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO IRRESIGNAÇÃO DE AMBOS OS APELANTES ACERCA DA DOSIMETRIA DA PENA — PLEITOS PELA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE — CULPABILIDADE DO RÉU QUE MERECE SER CONSIDERADA EM SEU DESFAVOR REPROVABILIDADE PENAL DA CONDUTA DO AGENTE MERECEDORA DE ELEVADA CENSURA — EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE — CONDUTA SOCIAL DO AGENTE QUE, TAMBÉM, DEVE SER CONSIDERADA EM SEU DESFAVOR — ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO QUE PUGNOU PARA QUE SEJA CONSIDERADA DESFAVORÁVEL AO ACUSADO A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME FUNDAMENTADA EM CIÚMES — MOTIVO QUE JÁ FOI CONSIDERADO COMO QUALIFICADORA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO — APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO NON BIS IN IDEM — CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE — AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO RÉU — REFORMA DA SENTENÇA REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO ACUSADO — APELOS CONHECIDOS, SENDO PARCIALMENTE PROVIDO A APELAÇÃO MOVIDA PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente